Tribunal: STF
Processo: ARE 1257210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 547):
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP) - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO QUE COMPORTA RELATIVIZAÇÃO – DESIGNAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PRESIDIDA POR JUIZ E SENTENÇA PROLATADA POR OUTRA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – MÉRITO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CRIMINAL EVIDENCIADA NOS AUTOS - EXAME DE ATO LIBIDINOSO INCONCLUSIVO NÃO DESCARACTERIZA O DELITO EFETIVAMENTE PRATICADO, O QUAL NORMALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME GRANDE RELEVÂNCIA, DIANTE DA SUA NATUREZA, QUE NORMALMENTE NÃO CONTA COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA FALSA IMPUTAÇÃO - RELATOS E DECLARAÇÕES QUE SE CONGREGAM E HARMONIZAM CORRETAMENTE, E QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA ACERCA DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE PRESTAM PARA AGRAVÁ-LA – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO AO APELANTE A FIM QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No que diz respeito à alegação de violação ao princípio do juiz natural, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é uníssona no sentido de que se trata de matéria infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. EXPLOSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (ARE 1193737 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2019) 
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 
(ARE 1198532 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/6/2019)
    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada negativa de prestação jurisdicional pelo juízo prévio de admissibilidade proferido na origem. Irrelevância. Competência do Supremo Tribunal Federal para realizar o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes. Alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de admissibilidade prévio proferido na origem não obsta a apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a esse incumbe o juízo definitivo a respeito do apelo extremo, sendo certo que a Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 1084963 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2018) 
    Por fim, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos,deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo, no que importa ao presente apelo, a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente